Tribunal: TJMT
Processo: 1006165-34.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006165-34.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), ROSELY AMARAL DE SOUZA - CPF: 486.708.041-15 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (AGRAVANTE), NEIDE PEREIRA PEREZ - CPF: 820.458.951-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1006165-34.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Daniel Paulo Maia Teixeira

Agravada:
Neide Pereira Perez

E M E N T A

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE PROVAS – REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1006165-34.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Daniel Paulo Maia Teixeira

Agravada:
Neide Pereira Perez

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Daniel Paulo Maia Teixeira em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
que nos autos do cumprimento de sentença requerido contra Neide Pereira Perez,
indeferiu o pedido de revogação dos benefícios da justiça gratuita concedido anteriormente à parte ré, ora executada
.

Inconformado, o agravante
sustenta que restou devidamente comprovada a alteração da capacidade financeira da agravada, a qual possui plenas condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista que adquiriu um imóvel no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Segue sustentando, que o bem objeto da ação principal é um veículo de luxo, não sendo compatível com a assistência beneficiaria gratuita. Requer a reforma da r. decisão.

Sem pedido de tutela antecipada recursal (id. 83611968).

As informações foram prestadas, mantendo a r. decisão (id. 84599469).

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta (id. 87409952).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1006165-34.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Daniel Paulo Maia Teixeira

Agravada:
Neide Pereira Perez

V O T O

Cinge-se dos autos que
Daniel Paulo Maia Teixeira requereu cumprimento de sentença contra Neide Pereira Perez, visando o recebimento dos honorários advocatícios fixados nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral (cód. 907426), contudo, a douta magistrada
a quo
indeferiu o pedido de revogação dos benefícios da justiça gratuita concedido anteriormente à parte ré, ora executada, ante a não comprovação da alteração da capacidade financeira da parte (id. 83227478).

Contra essa decisão insurge-se o agravante,
sustentando que restou devidamente comprovada a alteração da capacidade financeira da agravada, a qual possui plenas condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista que adquiriu um imóvel no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Segue sustentando, que o bem objeto da ação principal é um veículo de luxo, não sendo compatível com a assistência beneficiaria gratuita. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem.
É cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, e aos honorários do advogado e do perito.

Assim, a
Constituição Federal estabeleceu em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Todavia, conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício.

In casu
, observa-se que o agravante defende a mudança da capacidade financeira da agravada, sustentando que restou devidamente comprovado suas alegações, ante o próprio objeto da demanda principal, qual seja, um veículo de luxo, bem como a aquisição de um imóvel, no decorrer da referida demanda, avaliado em R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Porém, a douta magistrada manteve a concessão do beneficio com a seguinte fundamentação,
verbis
:

“Sabe-se que a exigibilidade do cumprimento da obrigação decorrente da sucumbência, somente faz-se possível caso comprovado pelo credor que não mais subsiste a situação de insuficiência de recursos pelo beneficiário, conforme dispõe o artigo 98, §4º do CPC.

Assim, embora o credor apresente argumentos e documentos que indicam a existência de imóvel e veículo em nome da devedora, tem-se que esses, por si só, não são capazes de demonstrar que ela tem condições de arcar com a condenação.

Além disso, o fato de ser proprietária de um imóvel, bem como de um veículo, não a impede de ser beneficiária da justiça gratuita se comprovar a sua necessidade, o que ocorreu nos autos
.”
(id. 83227478 – negritei).

À vista disso, em que peses as alegações do agravante, o certo é que
uma vez concedida a justiça gratuita pela MMª Juíza durante a marcha processual, caberia ao comprovar a real modificação fática da situação financeira que ensejou a concessão, o que não ocorreu no caso dos autos.

Isso porque, consoante bem anotado pela condutora do feito, o simples fato da agravada possuir um único imóvel avaliado em R$ 90.000,00 (noventa mil reais), não é óbice para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, mormente diante da comprovação da necessidade, nos termos do art. 98, do CPC.

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REJEITADA – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
.”
(RAI n. 1006866-34.2017.8.11.0000, minha relatoria, j. 06.09.2017 – negritei)

Nesta trilha, diante das informações apresentadas, não há dúvida que neste momento a manutenção do deferimento do benefício se impõe, porém, consignando que pode ser alterada diante de outras provas, posto que o agravante não trouxe a baila provas determinantes para a comprovação da alteração da capacidade financeira da agravada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021